Tribunal: TJSP
Processo: 1002539-24.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO – Improcedência – Condenação em Litigância de má-fé – Banco que afirmou a inexistência de contrato firmado entre as partes – Pedido deduzido pela parte que não encontra respaldo fático, na medida em que não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes – Configuradas as condutas da parte elencadas no artigo 80 do Código de Processo

Ementa:
*AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO – Improcedência – Condenação em Litigância de má-fé – Banco que afirmou a inexistência de contrato firmado entre as partes – Pedido deduzido pela parte que não encontra respaldo fático, na medida em que não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes – Configuradas as condutas da parte elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil – Caracterizada a litigância de má-fé - Sentença mantida - Recurso não provido. *